Tribunal: TJBA
Processo: 8000648-71.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000648-71.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

APELADO: LUIS MIGUEL DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCA DOS SANTOS, ROSALIA RODRIGUES FRANCA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
S

DE EMPRÉSTIMO
S

NÃO
CONSIGNADO
S. PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL. SENTENÇA. EQUIVOCADA INDICAÇÃO DOS NÚMEROS DOS CONTRATOS. OBSERVÂNCIA. REPARO. ACOLHIMENTO. MÉRITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EXCESSIVA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO.
RESTITUIÇÃO. MODALIDADE SIMPLES.
POSSIBILIDADE.
DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, DO CPC.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000648-71.2019.8.05.0191, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em acolher a preliminar e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.